Tribunal: STF
Processo: ARE 1209358
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. ART.79, IX, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA E ARTS 165, VII E 197, DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MONSENHOR TABOSA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. QUINQUÊNIOS DEVIDOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO | INICIAL. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DO MUNICÍPIO. ART. 373, Il, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.



    I- A gratificação ou adicional por tempo de serviço prestado pelo servidor público municipal do Município de Monsenhor Tabosa está prevista no art. 79, IX, da Lei Orgânica do Município de Monsenhor Tabosa, no art. 165, VII e 197, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Monsenhor Tabosa (Lei Municipal 18/1990), bem como no art. 31, V, do Estatuto do Magistério do Município de Monsenhor Tabosa (Lei Municipal nº 21/1990).



    Il- Assim, uma vez preenchidas as condições ensejadoras para incorporação da vantagem, exsurge o direito subjetivo a receber o percentual legal, o administrador municipal não possui a faculdade, mas o dever de implementar o adicional por tempo de serviço, sob pena de incorrer em ilegalidade.



    Ill- Não existe na legislação aplicada qualquer referência à necessidade de outra legislação para regulamentar o direito dos servidores de perceberem o adicional em discussão. O único requisito a ser observado é a demonstração por parte da interessada de sua condição de servidora efetiva e que efetivamente prestou o serviço público junto à edilidade.



    IV- Inexistem dúvidas quanto à condição da autora de servidora municipal, bem como seu ingresso em junho de 1997. Ônus do município réu a desconstituição do direito autoral à gratificação pleiteada, demonstrando que ela não laborou nos quadros municipais durante todo esse período. No entanto, quedou-se inerte, limitando-se em alegar que o adicional não seria cabível. Assim, não tendo o Município logrado êxito em demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora(art. 373, Il, do CPC), deve prevalecer o entendimento de que a requerente exerceu de forma efetiva o serviço público desde a data que comprovou a entrada no serviço público. Assim, faz jus ao referido adicional, já que a lei municipal não exige mais requisitos do que os já comprovados pela recorrida.



    V- Certo o direito da apelada ao adicional de tempo de serviço correspondente a 5% (cinco por cento) por cada cinco anos de serviço público municipal efetivo, bem como ao recebimento dos valores indevidamente retidos pelo apelante, nos termos da lei de regência e respeitada a prescrição quinquenal (art. 1º, do Decreto nº 20.910/32).



    VI- No que pertine ao argumento apresentado pela municipalidade concernente à ausência de previsão orçamentária para a implantação da referida gratificação, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que alegações de crise fiscal ou orçamentária não podem ser utilizadas para suprimir direitos de servidores públicos ao percebimento de vantagem legitimamente assegurada por lei.



    VII- Apelação e Remessa conhecidas e improvidas. Sentença mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente